Tribunal: STF
Processo: RE 1473596
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição (Protocolo STF nº 31811/2024) em que se aponta a existência de equívoco na decisão em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.



    Aduz que 



    “Compulsando o teor da decisão monocrática, verifica-se a existência de erro material quanto ao número do Decreto no item 2 do dispositivo da decisão unipessoal proferida, uma vez que o dispositivo a ser declarado inconstitucional corresponde ao art. 5º do Anexo único do Decreto n. 17.799/2017, conforme petição inicial.“



    Requer



    “a correção do erro material contido na decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, para que passe a corresponder a inconstitucionalidade do art. 5º do Anexo Único do Decreto n. 17.799/2017, com o intuito de garantir a eficácia da respectiva decisão.”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, reconheço erro material na decisão publicada no DJe de 1º/3/24 e passo à sua correção.



    No parágrafo em que se lê



    “Com efeito, patente a inconstitucionalidade do art. 5º do Anexo Único do Decreto n. 5799/2017, do Município de Florianópolis.” 



    , leia-se:



    “Com efeito, patente a inconstitucionalidade do art. 5º do Anexo Único do Decreto n. 17.799/2017, do Município de Florianópolis.” 



    E no parágrafo em que se lê



    “2) declarar a inconstitucionalidade do art. 5º do Anexo Único do Decreto n. 5799/2017, do Município de Florianópolis/SC.”



    , leia-se:



    “2) declarar a inconstitucionalidade do art. 5º do Anexo Único do Decreto n. 17.799/2017, do Município de Florianópolis/SC. ” 



    Ante o exposto, diante do equívoco apontado, defiro o pedido do requerente e retifico a decisão.



    Abaixo, transcrevo o inteiro teor da decisão, com as correções acima indicadas:



    DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (MPSC) contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TJSC), assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 596/2017 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 16, CAPUT; 21, INCISOS I E IV; 39, INCISO VII, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS COMISSIONADOS SÃO INCONSTITUCIONAIS PORQUE NÃO HÁ DESCRIÇÃO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES. 



    OBSERVÂNCIA DE QUE A LEI COMPLEMENTAR Nº 596/2017 FOI ALTERADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO PELAS LEIS Nº 655/2018 E 664/2019. PARTE DOS CARGOS FOI EXTINTA PELA NOVA NORMA, O QUE GERA A PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. OUTRA PARCELA RECEBEU A DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E, DESSE MODO, ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 1.041.210/SP. TEMA 1010. ÚLTIMA TERÇA PARTE DOS CARGOS CUJAS ATRIBUIÇÕES NÃO FORAM DESCRITAS PELAS NOVAS NORMAS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR OFENSA AOS ARTIGOS 16, 21, INCISOS I E IV, 39, INCISO VII, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    ART. 71, CAPUT, E ART. 81, INCISO I, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 596/2017. PREVISÃO DA POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. A CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E DEFINIÇÃO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES DEVE SER PROVIDENCIADA POR LEI EM SENTIDO ESTRITO. OFENSA AO ART. 21, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    EFEITOS REPRISTINATÓRIOS AFASTADOS.” (e-DOC 475)



    No acórdão do TJSC, a Corte estadual, ao apreciar a constitucionalidade de leis do Município de Florianópolis/SC, dividiu sua análise em quatro eixos centrais: 



    (i) os cargos comissionados presentes no Anexo IV da Lei Complementar n. 596/2017 que foram extintos pela Lei Complementar n. 655/2018, tendo sido declarada a perda do objeto da ação; 



    (ii) os cargos comissionados presentes no Anexo IV da Lei Complementar n. 596/2017 cujas atribuições foram descritas pelas Leis n. 655/2018 e n. 664/2019, sendo confirmada a sua constitucionalidade; 



    (iii) os cargos comissionados presentes no Anexo IV da Lei Complementar n. 596/2017 cujas atribuições não foram previstas pelas Leis n. 655/2018 e n. 664/2019, reconhecida, portanto, a inconstitucionalidade da criação de tais cargos; 



    (iv) inconstitucionalidade do art. 71, caput, e art. 81, inciso I, da Lei Complementar n. 596/2017.



    Após a oposição de embargos de declaração (e-DOC 497) pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acolheu em parte as alegações, como se depreende da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 596/2017 ALTERADA PELAS LEIS Nº 655/2018 E 664/2019. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONSTATADOS E SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE”. (e-DOC 521).



    No acórdão do julgamento dos embargos do TJSC, o Tribunal analisou a omissão com relação ao cargo de Chefe de Gabinete (1 cargo) do Gabinete do Prefeito. Consignou, nesse caso, a constitucionalidade da previsão de tal cargo comissionado, tendo em vista o fato de o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito ter sido elevado à categoria de Secretário Municipal, devendo ser tratado, portanto, como agente político. 



    Decidiu, por outro lado, acolher parcialmente os embargos de declaração para constar na conclusão e na parte dispositiva do voto a inconstitucionalidade do cargo de Gerente de Benefícios e Transferência de Renda (1 cargo) e Gerente de Proteção Social (1 cargo) da Secretaria Municipal de Assistência Social, pois embora tenha constado da fundamentação, não foi incluída na conclusão e parte dispositiva do acórdão.



    Concluiu, por fim, que houve contradição no acórdão embargado, reconhecendo a perda do objeto quanto aos cargos de Secretária do Secretário (1 cargo) e Assessor Técnico (1 cargo), lotados da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.



    No apelo extremo (e-DOC 546), o MPSC questiona a declaração de constitucionalidade dos seguintes cargos em comissão: "Chefe de Gabinete" (1 cargo), "Gerente de Projetos e Planejamento" (1 cargo), "Gerente de Orçamentos e Custos" (1 cargo), "Gerente de Obras Civis" (1 cargo), "Diretor de Serviços e Manutenção" (1 cargo), "Gerente de Abastecimento e Suprimentos" (1 cargo), "Gerente de Serviços" (1 cargo), "Diretor de Operações" (1 cargo), "Gerente de Apoio Regional" (1 cargo), "Gerente de Macrodrenagem e Pequenas Obras" (1 cargo), "Diretor de Saneamento Ambiental" (1 cargo), "Gerente de Saneamento" (1 cargo), "Gerente de Fiscalização" (1 cargo), "Diretor de Habitação" (1 cargo), "Gerente de Regularização Fundiária" (1 cargo), "Gerente de Mobilização" e "Articulação Comunitária" (1 cargo), todos da Secretaria Municipal de Infraestrutura; "Gerente de Obras e Manutenção Predial (BID)" (1 cargo), da Secretaria Municipal de Educação; "Diretor do Bem-Estar Animal" (1 cargo) e "Gerente do Bem-Estar Animal" (1 cargo), da Secretaria Municipal de Saúde; "Diretor de Operações" (1 cargo), "Gerente de Sinalizações de Abrigos" (1 cargo) e "Gerente de Projetos" (1 cargo), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento; "Diretor de Serviços Públicos", da Secretaria Municipal de Segurança Pública; "Gerente de Média Complexidade" (1 cargo), "Gerente de Alta Complexidade" (1 cargo) e "Gerente de Gestão do SUAS" (1 cargo), da Secretaria Municipal de Assistência Social; "Gerente de Mercado da Diretoria de Marketing" (1 cargo) da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico; "Gerente de Licenciamento" (1 cargo), da Fundação Municipal do Meio Ambiente – FLORAM, todos criados pela Lei Complementar Municipal n. 596/2017, de Florianópolis; e de "Diretor Administrativo e Financeiro" (1 cargo), da Autarquia de Melhoramentos da Capital – COMCAP, constante no Anexo único da Lei Complementar Municipal n. 618/2017, também do Município de Florianópolis.



    Com relação aos cargos de Gerente e Diretor listados acima, o recorrente sustenta que “as atribuições de tais cargos não estão descritas na lei que os instituiu, de modo que se impunha o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, pois a mera descrição das tarefas do órgão ao qual o cargo está vinculado não é suficiente para a superação da mácula constatada”.



    Afirma, ainda, a inexistência de descrição das atribuições dos cargos nas leis instituidoras, lacuna que inviabiliza a aferição dos critérios de direção, chefia e assessoramento que justificariam o provimento em comissão, o que contraria o estabelecido no artigo 37, caput, II e V da Constituição Federal.



    No que importa à declaração de constitucionalidade do cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, defende que o cargo em questão não pode ser equiparado ao de Secretário Municipal, por não ostentar a natureza de agente político consagrada no art. 39, § 4º da Constituição Federal. Nesse tocante, conclui que



    “[n]ão havendo quaisquer justificativas para que o "Chefe de Gabinete" não seja considerado como cargo de provimento em comissão, inafastável a incidência dos requisitos a ele inerentes, notadamente a descrição das atribuições correspondentes, as quais devem estar claramente explicitadas na lei, propiciando a constatação de sua adequação à diretriz constitucional. Logo, inexistindo descrição do cargo na lei municipal instituidora, conclui-se pela existência de vício de inconstitucionalidade do posto ora impugnado, a ser declarado por esta Suprema Corte, em revisão ao posicionamento adotado pelo Tribunal local.”.



    Quanto à disposição sobre as atribuições de cargos comissionados por meio de Decreto emitido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, argumenta que a criação de cargos comissionados e funções gratificadas é matéria adstrita à reserva legal, razão pela qual “a instituição das atribuições dos cargos comissionados de Diretor no âmbito da Autarquia de Melhoramentos da Capital – COMCAP, por meio de ato infralegal, em flagrante violação ao disposto no art. 48, X, da Constituição da República”. 



    Apresentado o recurso extraordinário, a 2ª Vice-Presidência do TJSC, ao indicar a aparente divergência do julgado com o Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) n. 1010, determinou a remessa dos autos ao Órgão Especial para juízo de retratação, consoante a regra do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o que se verifica na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL PELA 2ª VICE PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APARENTE PERTINÊNCIA DOS ARGUMENTOS QUE BUSCAM A INCONSTITUCIONALIDADE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DE PREFEITO MUNICIPAL. TEMA 1010/STF. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE MENCIONA QUE O CARGO É DE NATUREZA POLÍTICA E NÃO SE SUBMETE ÀS REGRAS DO ARTIGO 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REPRODUZIDOS PELO ARTIGO 21, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSICIONAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 1010/STF. ACÓRDÃO MANTIDO”. (e-DOC 597).



    O MPSC ratificou o recurso extraordinário (e-DOC 605). 



    Sem contrarrazões (e-DOC 606), o recurso extraordinário foi admitido (e-DOC 610).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pelo provimento do recurso do MPSC (e-DOC 625).



    Decido. 



    Merece prosperar, em parte, a irresignação. 



    De início, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, em homenagem ao princípio do concurso público, a criação de cargos em comissão pressupõe “a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria” (RE nº 1.041.210 RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/5/19 - Tema 1010). 



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 9º, 10, CAPUT, 12, §§ 1º, 2º E 3º, C/C ANEXOS I, II E VII, ITEM XXXIII, DA LEI COMPLEMENTAR 1.056/2020, DO ESTADO DE RONDÔNIA. QUADRO DE PESSOAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. PREVISÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, ASSISTENTE PARLAMENTAR, ASSISTENTE ESPECIAL DE GABINETE, SECRETÁRIA DE APOIO, SECRETÁRIA DE GABINETE E ASSESSOR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES NÃO DESTINADAS À DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição Federal é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos (CF, art. 37, II). 



    2. A exceção prevista nos incisos II e V da Constituição deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos constitucionais que condicionam a criação de cargos de provimento em comissão . Precedentes. 



    3. Ao atribuir à Assembleia Legislativa de Rondônia o livre provimento de cargos que não desempenham funções de direção, chefia e assessoramento, os dispositivos impugnados acarretam burla ao princípio constitucional do concurso público. 



    4. Ação direta julgada procedente.” 



    (ADI nº 6.963, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/4/22, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 1º E 3º AO 9º DA LEI Nº 14.415/2014, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público – ANSEMP é entidade de classe de âmbito nacional que possui por finalidade defender, judicial e extrajudicialmente, direitos e interesses de servidores do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados, ativos e inativos, conforme expresso no art. 2º de seu estatuto social. Preenchido o critério de pertinência temática 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que os requisitos para criação de cargos em comissão envolvem a aplicação de diversos princípios, tais como o princípio do concurso público, da moralidade pública, da publicidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, como bem se percebe pela interpretação do art. 37, II e V, da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    3. Em recente decisão, no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, essa Corte fixou tese acerca dos requisitos para a criação de cargos em comissão, quais sejam: a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre as autoridades nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. São esses, portanto, os requisitos para criação de cargos em comissão. Na hipótese, os dispositivos impugnados preenchem todos os requisitos autorizadores. Nesse sentido, alguns precedentes que contribuíram na formação da tese: ADI 3.706, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 376.440-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 735.788-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 4.125, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.” 



    (ADI nº 5.542, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/20, grifos nossos).



    A Corte estadual entendeu pela constitucionalidade da criação dos cargos comissionados impugnados no recurso extraordinário com base no argumento de que a forma de escrita adotada pelos legisladores locais representaria apenas um erro de grafia, o que não macularia a validade de tais previsões legislativas, já que as atribuições de tais cargos estariam, supostamente, devidamente descritas em lei, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme se depreende de trecho exemplificativo do acórdão:



    “SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA



     Secretária do Secretário (1 cargo), Assessor Técnico (1 cargo), Diretor de Obras (1 cargo). 



    Importante enfatizar que, em relação aos cargos de Gerente de Projetos e Planejamento (1 cargo), Gerente de Orçamentos e Custos (1 cargo), Gerente de Obras Civis (1 cargo), Diretor de Serviços e Manutenção (1 cargo), Gerente de Abastecimento e Suprimentos (1 cargo), Gerente de Serviços (1cargo), Diretor de Operações (1 cargo), Gerente de Apoio Regional (1 cargo), Gerente de Macrodrenagem e Pequenas Obras (1 cargo), Diretor de Saneamento Ambiental (1 cargo), Gerente de Saneamento (1 cargo), Gerente de Fiscalização (1 cargo), Diretor de Habitação (1 cargo), Gerente de Regularização Fundiária (1 cargo), Gerente de Mobilização e Articulação Comunitária (1 cargo), o Ministério Público insistiu na inconstitucionalidade. 



    Todavia, a Lei Complementar nº 596/2017, com as alterações promovidas pelas Lei nº 655/2018, descreveu expressamente as atribuições dos cargos vinculados à Superintendências, Diretorias e Gerências. A respeito da questão, inclusive, às fls. 859/860 dos autos, o Procurador-Geral do Município destacou que as atribuições descritas na Lei se referem aos cargos de gerente e diretores. 



    O Procurador também esclareceu que, a título de exemplo, "ao invés de escrever na Lei Complementar: 'I – do Gerente de Projetos e Planejamento, vinculada à Diretoria de Obras', foi redigido 'II – da Gerência de Projetos e Planejamento, vinculada à Diretoria de Obras'" (fl. 859). Consoante se constata, ocorreu apenas um erro de grafia.” (e-DOC 475, grifos nossos e grifos no original) 



    Constata-se que a mesma argumentação foi reiterada pela Corte a quo diversas vezes ao longo do acórdão recorrido, ao argumentar que houve descrição adequada das atribuições dos cargos em comissão questionados no presente recurso.



    No entanto, tal argumento da Corte local de que ocorreu apenas um erro de grafia não se sustenta. 



    Isso porque, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento, consubstanciado na tese de Repercussão Geral firmada no âmbito do Tema n. 1.010, de que “as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria”.



    Assim, a mera descrição das tarefas do órgão ao qual o cargo está vinculado não serve para suprir a necessidade de descrição específica quanto ao cargo, pois não é possível estabelecer quais atribuições se destinam às pessoas que ocupam cargos de provimento efetivo e quais se destinam às pessoas que ocupam cargos comissionados. 



    Com efeito, inconstitucional, portanto, a criação de cargos em comissão cujas atribuições não estejam descritas de forma expressa em lei, descrição que deve estar direcionada, especificamente, ao cargo, e não ao órgão.



    Constata-se, desse modo, violação à jurisprudência firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser dado provimento, nesta parte, ao recurso extraordinário do Ministério Público de Santa Catarina para declarar a inconstitucionalidade dos cargos em comissão criados pela legislações do Município de Florianópolis que não descreveram adequadamente as atribuições de tais cargos. 



    Ademais, a questão referente à impossibilidade da instituição das atribuições dos cargos comissionados de Diretor no âmbito da Autarquia de Melhoramentos da Capital – COMCAP, por meio de ato infralegal, igualmente merece provimento.



    Como já foi pontuado, o Tema n. 1.010 da Repercussão Geral do STF estabelece que “as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria”.



    Dessa forma, a instituição das atribuições de cargo em comissão por meio de ato infralegal, no caso em questão Decreto do Chefe do Poder Executivo municipal, viola a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte acerca dessa questão.



    Com efeito, patente a inconstitucionalidade do art. 5º do Anexo Único do Decreto n. 17.799/2017, do Município de Florianópolis.



    Por fim, tenho que deve ser negado provimento ao recurso extraordinário quanto ao que importa ao cargo comissionado de Chefe de Gabinete do Gabinete do Prefeito criado pela Lei Complementar Municipal n. 596/2017, do Município de Florianópolis.



    Transcrevo, por pertinente, trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração pelo TJSC:



    “Destarte, no que diz respeito ao cargo de Chefe de Gabinete, o art. 25 da Lei Complementar nº 596/2017, com as alterações implementadas pelas Leis nº 655/2018 e 664/2019, disciplina que: 



    O Chefe de Gabinete do Executivo, com prerrogativas, posição hierárquica e remuneração de Secretário Municipal, reportar-se-á diretamente ao Prefeito Municipal para o desempenho de suas funções. 



    Referido cargo, mesmo após as alterações legislativas, consta do Anexo IV-A da Lei Complementar nº 596/2017, que discrimina os cargos comissionados existentes no Gabinete do Prefeito. 



    Como se observa, no município de Florianópolis, o cargo de Chefe do Gabinete do Prefeito foi elevado à categoria de Secretário Municipal, enquadrando-se, dessa forma, como agente político. 



    O agente político é componente dos primeiros escalões do Governo, remunerado mediante subsídio e nomeado para o exercício de atribuições governamentais, sendo, portanto, estranho ao quadro dos servidores públicos. 



    E, desse modo, o agente político não se submete às regras do art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal, reproduzidos pelo art. 21, incisos I e IV, da Constituição do Estado de Santa Catarina.”



    Este Supremo Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que o cargo de chefe de gabinete é, notadamente, um cargo de natureza política, o que autorizaria seu provimento por meio de cargo de livre nomeação e exoneração. Nesse sentido, confira-se recente decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no ARE nº 1.402.105/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/23.



    Com efeito, essa compreensão vem sendo reafirmada diversas vezes pelo Tribunal para afastar a incidência da Súmula Vinculante n. 13 desta Corte, em casos de suposta prática de nepotismo. Nesse sentido, confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL. SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 84 DA CF/1988). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988). 



    2. Em nenhum momento, tanto nos debates quanto nos precedentes que levaram ao enunciado da súmula, discutiu-se a nomeação para cargos políticos, até porque a previsão de nomeação do primeiro escalão pelo chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal.



    3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; Rcl 31.732, Redator p/ o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020). 4. Reclamação julgada improcedente.”



    (Rcl n° 31.316, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/9/20, grifos nossos)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl n° 22.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/3/19, grifos nossos).



    “Ementa: Direito Constitucional. Reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. Cargo de natureza política. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 



    2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 



    3. Reclamação julgada improcedente.” 



    (Rcl n° 19.010, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/10/20, grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. A APROVAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE REITERADAS DECISÕES SOBRE A MATÉRIA (ART. 113-A, CF/1988). OS REPRESENTATIVOS QUE DERAM ORIGEM AO ENUNCIADO VINCULANTE 13 LIMITARAM-SE A DISCUTIR NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 37, V, CF/1988. DIFERENTEMENTE, A LIVRE NOMEAÇÃO PARA O PRIMEIRO ESCALÃO DE APOIO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENCONTRA PREVISÃO NO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENTENDIMENTO APLICÁVEL, POR SIMETRIA, AOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ART. 76, CF/1988). 



    1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988), conforme demonstram os quatro precedentes: a ADC 12 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgamento em 16/2/2006, DJ de 1º/9/2006), que declarou a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, vedando o nepotismo no Poder Judiciário; a ADI 1.521 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2013, DJe de 13/8/2013); o MS 23.780 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2005, DJ 3/3/2006); e o RE 579951 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, DJe de 23/10/2008, resultando no julgamento do Tema 66, com tese fixada no sentido de que a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    2. A grande distinção é que a construção do enunciado se refere especificamente ao art. 37, V, CF/1988, e não a cargos políticos e nomeação política. A previsão de nomeação do primeiro escalão do chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal, tal entendimento deve ser aplicado por simetria aos Secretários estaduais e municipais (art. 76, da CF/1988). 



    3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje de 26/11/2018). 



    4. Reclamação a que se julga improcedente.” 



    (Rcl n. 31.732-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/2/20, grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de esposa e filho do prefeito como secretários municipais. Agentes políticos. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Falta de qualificação técnica. Necessidade de exame das circunstâncias fáticas. Inviabilidade em sede reclamatória. 5. Não cabimento da reclamação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl n° 28.449-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/4/18, grifos nossos).



    Dessa forma, nesta parte, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, na esteira da jurisprudência da Corte e com fundamento no art. 932, inci